Tribunal: STF
Processo: RE 86185
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO. MORA DO PROMITENTE COMPRADOR O QUAL, PREVIAMENTE NOTIFICADO, DEIXOU FLUIR IN ALBIS O PRAZO PARA PURGÁ-LA. 
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PELA INOCORRÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.